Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004573-47.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 502.696.231-91 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO REVELA-SE CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, A FIM DE ALCANÇAR O ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – MATÉRIA ENFRENTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DE TESE ANTERIORMENTE ANALISADA E RECHAÇADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.

2.

Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria.

3.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

GILSON DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
GILSON DA SILVA SOUZA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição de
parte da dosimetria penal
constante do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º

0010277-10.2016.8.11.0042, sentença que restou
ratificada pela Colenda Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, e na qual fora condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em síntese, defende o Revisionando a
contrariedade da imposição do regime inicial fechado ao texto expresso da Lei
, na medida em que a pena-base restou fixada no mínimo legal e as circunstâncias em que perpetrado o delito não são de maior gravidade, mesmo porque, fora apreendida consigo a diminuta quantidade de 0,21g de cocaína, razão pela qual, em sua intelecção, a só presença da
agravante da reincidência
não justifica a fixação de regime diverso do legalmente previsto para a quantidade de pena imposta, que é inferior a oito anos de reclusão.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência do pedido
para o fim de ver
readequado o regime de cumprimento de pena
para o inicialmente
semiaberto.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos de ID 204177671, ID 204177672, ID 204177673 e ID 204177674.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 206785897 pela
extinção da ação revisional sem resolução meritória
, porquanto o acerto do regime inicial de cumprimento de pena foi objeto de análise no recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando. E acaso admitida a revisão criminal, recomenda a sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 204177674 – pág. 4, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 10/05/2022.

Entretanto, confrontadas
in status assertionis
a petição inicial da presente ação revisional, a prova pré-constituída que a instrui e o andamento virtual da apelação criminal
n.º

0010277-10.2016.8.11.0042
, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
a matéria ora debatida já foi objeto da apelação criminal
julgada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
GILSON DA SILVA SOUZA
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, porque, no dia 23 de março de 2016, por volta das 6h da manhã, em cumprimento à ordem de busca e apreensão domiciliar levada a efeito na residência situada a Rua Maranguá, n.º 208, bairro Pedregal, na comarca de Cuiabá/MT, onde investigações preliminares apontaram o funcionamento de uma “boca de fumo”, policiais civis verificaram que o ora revisionando
mantinha em depósito
, com intuito de comercialização,
uma porção de cocaína pesando 0,21g
, além de uma porção de
ácido bórico com massa de 103,29g
;
dois cachimbos
com resquícios de maconha e cocaína; um prato e uma sacola com resquícios de cocaína.

Regularmente submetido à instrução processual, restou
condenado
pelo delito
de
tráfico de drogas
, em face do que interpôs recurso de apelação por meio do qual
defendeu a insuficiência de provas para sustentar o desfecho condenatório
;
ao que acresceu o
pleito subsidiário
de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, justamente com base na arguição de que a reincidência não basta ao agravamento do regime de cumprimento de pena legalmente previsto, máxime diante da menor reprovabilidade da conduta perpetrada, calcada na pequenez da quantidade de narcótico apreendido, de modo que inexistiria
in casu
motivação jurídica válida para a imposição do regime fechado.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – APREENSÃO DE APETRECHOS PARA EMBALO E PREPARO DE ENTORPECENTES PARA VENDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão de apetrechos para embalo e preparo de drogas para comercialização.

Não há falar-se em fixação de regime prisional semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente
.”
(ID 204177673).

Especificamente no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena estabelecido pelo magistrado sentenciante, constou expressamente do
voto condutor
que “
em relação ao pedido de fixação de regime prisional mais brando, observa-se que o acusado possui procedimento de executivo de pena não extinto, registrado sob o nº 0018241-30.2011.8.11.0042 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), não preenchendo, assim, os requisitos necessários à readequação para o semiaberto
.”

E, deveras, ainda que tenham sido reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, sendo incabível a incidência da Súmula 269 do STJ na hipótese, a qual preceitua o seguinte: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Do entendimento acima, não discrepa a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de Réu reincidente
específico
e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.º, alíneas a e b, do Código Penal.
2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022). Negritei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É cabível a fixação do regime fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal
.
Inteligência do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal. 2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no REsp: 1732776 GO 2018/0074522-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018). Grifei.

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS DA NARCOTRAFICÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a efetiva comprovação do elemento subjetivo específico do consumo pessoal. 2.
A possibilidade legal de
iniciar o cumprimento de pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto restringe-se a hipótese que não envolva réu reincidente
, por força do art. 33, §2º, b, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJ-PR 0000722-90.2023.8.16.0039 Andirá, Relator: substituto Osvaldo Canela Junior, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024). Destaquei.

“
Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento de pena nos casos em que a quantum imposto é superior a 4 anos
.” (TJ-MT 00040526620198110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022). Negritei.

No caso em exame, a diminuta quantidade de entorpecente não tem o condão de influenciar no modo de expiação da pena, repercutindo, quando muito, na reprovabilidade da conduta como vetor mensurador da quantidade de sanção a ser imposta – nos termos do quanto preconizado no art. 42 da Lei de Drogas; ao passo que a reincidência, essa sim, tem prevalência na consideração da escolha do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o infrator que persevera na senda criminosa inobstante já tenha sido anteriormente condenado, demonstra que não possui comprometimento para cumprir outra reprimenda em regime menos rigoroso, não passando despercebido, outrossim, que na sentença foi mencionado que o Revisionando fora preso pelo crime de tráfico de drogas ora em exame enquanto estava inserido no regime aberto para expiação da pena anterior pelo delito de roubo a que fora condenado, o que só reforça a conclusão quanto à inexistência de erro flagrante na imposição do regime fechado, a tornar descabida a rescisão do julgado neste ponto.

Ao que se vê, os fundamentos da r. sentença condenatória foram minudentemente analisados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação criminal manejada pelo ora Revisionando, oportunidade na qual ressaiu expressa e motivadamente rechaçada a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, já àquela época fulcrada na mesma argumentação reproduzida nesta ação revisional.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questão já enfrentada e decidida no recurso de apelação
, e
acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos para imposição do regime inicial fechado outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
GILSON DA SILVA SOUZA
de transformá-la em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024